Tribunal: STF
Processo: HC 227628
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 2.5.2023, por Alex Augusto Derzi Resende, advogado, em benefício de Alex Mendes da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.4.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 785.718/MS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e o corréu Jean Carlos Ferreira da Silva presos em flagrante, em 10.9.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente), convertida em preventiva a prisão em flagrante, no dia 11.9.2022, pelo Juiz de Direito Edimilson Barbosa Ávila, no plantão judiciário da Décima Segunda Região do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (Auto de Prisão em Flagrante n. 8002310-86.2022.8.12.0800).



    3. Em 4.10.2022, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente e o corréu, recebida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Paranaíba/MS (Ação Penal n. 0804293-47.2022.8.12.0018), na mesma data. 



    4. Alegando ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1414349-47.2022.8.12.0000 no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, denegado pela Segunda Câmara Criminal, em 4.10.2022. Tem-se na ementa do acórdão:



    “TRÁFICO DE DROGAS – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ORDEM PRISIONAL SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGA – NÃO CONCESSÃO. 



    Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a elevada quantidade de entorpecentes apreendida (mais de 1.500 kg de maconha), presentes prova da materialidade delitiva e fortes indícios de autoria, nos exatos termos do que dispõem os arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. 



    A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva apresentou fundamentação concreta e adequada, na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal, justificando com base em elementos concretos, em especial a exorbitante quantidade de entorpecente apreendido, a necessidade da medida extrema” (fl. 1, e-doc. 4).



    5. A defesa opôs embargos de declaração, rejeitados pela Segunda Câmara Criminal em 1º.11.2022.



    6. Contra o acórdão do Tribunal sul-mato-grossense, impetrou-se o Habeas Corpus n. 785.718/MS. Em 10.2.2023, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração. Em 9.3.2023, o Relator rejeitou os embargos declaratórios opostos pela defesa. A decisão de não conhecimento foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 24.4.2023. Esta a ementa do julgado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível que o relator negue seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem que se configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual sempre estará preservado, diante da possibilidade de interposição de agravo regimental.



    2. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    3.Observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o agravante foi preso em flagrante, juntamente com um comparsa, transportando considerável quantidade de drogas (mais de 1.500 kg de maconha) por meio rodoviário. 



    4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.



    5. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 15).



    7. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que no “decreto prisional não foi mencionado a suposta periculosidade do ora Paciente, ou seja, não apontou um (1) motivo concreto de que o mesmo tenha personalidade perigosa” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assinala que “os Tribunais, ao analisar o pedido de liberdade, devem revisar os fundamentos do decreto prisional e não agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação. Logo, o r. acórdão, ora combatido, ao inovar na fundamentação está em flagrante ilegalidade, pois utilizou de fundamentação inidônea” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Assevera que “o decreto da prisão preventiva ao não individualizar a conduta do mesmo (diferentemente do corréu) e justificar a prisão tão somente pela quantidade da droga apreendida, mostra-se totalmente desprovido de qualquer fundamentação válida” (fl. 11, e-doc. 1).



    Aponta entendimento da Segunda Turma deste Supremo Tribunal no sentido de que “a quantidade da drogas por si só não e fundamento idôneo apto a ensejar o decreto preventivo, o que nesses casos supracitados se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, o que é similar ao caso em debate, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “o decreto prisional originário se baseou única e exclusivamente no perigo concreto em razão da quantidade da droga, o que para a jurisprudência pacificada no Supremo Tribunal Federal também não é motivo suficiente para o decreto de uma prisão cautelar” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Argumenta que, “conquanto os motivos invocados pelo Juízo monocrático revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública (único pressuposto utilizado), tais razões não são bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o acusado sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, notadamente por se tratar de cidadão primário (Doc. 8), trabalho lícito (Doc. 9) e com residência fixa (Doc.10) (...). Ademais, o ora Paciente é pai de 2 (dois) menores de 5 (cinco) anos de idade e 11 (onze) meses de idade (Doc. 11), os quais dependem de seu trabalho para subsistência” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Afirma que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva antes da realização da audiência de custódia.



    Menciona decisão do Ministro Ricardo Lewandowski, na qual concedida a ordem, de ofício, “para declarar ilegal a conversão da prisão em flagrante em preventiva, em razão da não realização da audiência de custódia previamente àquele momento, determinando a imediata soltura” (fl. 20, e-doc. 1).



    Defende que, “não sendo observada tal premissa, tem-se pelo necessário relaxamento da prisão, por manifestamente ilegal” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “estando preso há mais de 233 dias, ainda que eventualmente o paciente Alex Mendes da Silva seja condenado no delito imputado de tráfico de drogas privilegiado, com a progressão de regime somado a remição em razão do trabalho e leitura no cárcere, há o risco do Estado submetê-lo ao regime fechado além do necessário. Neste contexto, levando as condições pessoais e o esgotamento dos requisitos do art. 312 do CPP, deve ser aplicada as medidas cautelares diversa da prisão preventiva” (fl. 21, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Em face ao exposto, requer-se a CONCESSÃO de Medida LIMINAR para revogar a Prisão Preventiva do paciente ALEX MENDES DA SILVA com a expedição do Alvará de Soltura em seu favor, e ao final, CONCEDER a ordem do presente Habeas Corpus em todos os seus termos, em especial a confirmação da medida liminar, por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA! 



    E ainda, caso não seja conhecido o presente writ, requer seja CONCEDIDO DE OFÍCIO A ORDEM deste heroico remédio constitucional, para sanar a flagrante ilegalidade ensejadora do constrangimento ilegal do Paciente” (fl. 23, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    9. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o Juiz de Direito Edimilson Barbosa Ávila, no plantão judiciário da Décima Segunda Região do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (Auto de Prisão em Flagrante n. 8002310-86.2022.8.12.0800) acolheu o parecer ministerial e concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada e periculosidade dos réus:



    “No caso, a prisão preventiva deve ser decretada, uma vez que as condições de admissibilidade estão configuradas. A prisão é adequada à gravidade do caso, vedada a substituição por outra medida cautelar. Ainda, em tese, a pena máxima privativa de liberdade dos delitos em apreço ultrapassa 4 (quatro) anos, como exigido. 



    Quanto aos pressupostos, o fumus commissi delicti está presente, pois a materialidade do crime e os indícios de autoria estão revelados no APF, boletim e nos depoimentos acostados (f. 1-37). Igualmente, o ‘periculum libertatis’, que está indicado pela constatação do fundamento da necessidade de garantia da ordem pública. 



    É importante destacar que a necessidade de garantia da ordem pública é a necessidade de manter a pessoa presa em razão de sua periculosidade concreta e, com isso, evitar que ela reitere a prática delitual na sociedade. Tal necessidade deve ser aferida concretamente pela análise dos antecedentes e da ‘forma de execução’ do delito. 



    NA ESPÉCIE, uma análise individualizada revela que a periculosidade do flagranteado JEAN é manifesta. ORA, conforme se extrai da ficha criminal acostada, ele POSSUI CONDENAÇÃO ESPECÍFICA POR TRÁFICO E, INCLUSIVE, ESTAVA EM PRISÃO DOMICILIAR (conforme f. 38-42 e f. 44). 



    OUTROSSIM, em tese, a ‘forma de execução’, para ambos, aponta altíssimo grau de reprovabilidade, POIS, JUNTOS, DE FORMA ASSOCIADA, TRANSPORTARAM MAIS DE UMA TONELADA E MEIA DA DROGA CONHECIDA COMO MACONHA – PERIGO CONCRETO (conforme f. 28). 



    Em caso análogo, aresto que se refere ao contexto da pandemia: (…)



    Por lógica, por ora, as medidas diversas da prisão ficam afastadas. 



    A prisão fica decretada por pleito do Delegado e MPE (f. 8 e f.50)” (fls. 5-7, e-doc. 2). 



    10. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul em 4.10.2022, ao denegar o Habeas Corpus n. 1414349-47.2022.8.12.0000. Tem-se no voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga Mendes Marques, destaque para a expressiva quantidade de entorpecente apreendido com o paciente e o corréu (1.509 kg de maconha):



    “Quanto ao mérito propriamente dito, em que pesem os argumentos deduzidos pelo impetrante, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na prisão preventiva decretada, sendo a denegação do pedido medida que se impõe. 



    A gravidade concreta da conduta revela a necessidade de resguardar a ordem pública, vez que o paciente foi flagrado, em tese, envolvido no transporte de elevada quantidade de entorpecentes (mais de mil e quinhentos quilos de maconha), na companhia de outro indivíduo, com origem em Campo Grande e destino, supostamente, Paranaíba. 



    Trata-se de imputação referente ao delito previsto no art. 33 da Lei n 11.343/2006, de maneira que é possível a decretação da prisão preventiva conforme disposição do art. 313, I, do Código de Processo Penal, por tratar-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima muito superior a 4 (quatro) anos. 



    A expressiva quantidade de droga revela a gravidade concreta da conduta criminosa imputada e justifica, por si só, a segregação cautelar, independentemente de eventuais condições pessoais favoráveis do paciente. 



    Nesse sentido é a jurisprudência: (…)



    O caso dos autos enquadra-se na hipótese do art. 313, I, da Lei Processual Penal, pois trata-se de crime em que a pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Dessa forma, admite-se a manutenção da prisão preventiva, principalmente em razão do fato de que estão presentes os demais requisitos legais autorizadores dessa medida. 



    No tocante à existência do fumus commissi delicti, a decisão da Magistrada singular foi clara e objetiva quanto à presença dos indícios de materialidade e autoria dos fatos delituosos, consubstanciados, no caso, pelos elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito das investigações e da ação penal da origem. 



    Estão, portanto, sinalizados, os indícios relacionados à presença da justa causa para o exercício da ação penal, o que, por ora, satisfaz o requisito da ‘aparência do delito’, que, como visto, é imprescindível para a decretação da prisão preventiva. 



    De outro lado, sob o prisma do periculum libertatis, ressalto que as circunstâncias dos fatos, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social. 



    A presença de eventuais condições pessoais favoráveis não conduz obrigatoriamente ao benefício da liberdade provisória, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, como no caso, decretada em decisão concretamente motivada, não sendo o caso de aplicação, por ora, de quaisquer das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que o Magistrado condutor da ação penal possa, no curso do processo, reavaliar a necessidade da custódia.



    Finalizando, devo consignar que a decisão impugnada apresentou fundamentação concreta e adequada, na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal, justificando com base em elementos concretos, em especial a exorbitante quantidade de entorpecente apreendido, a necessidade da prisão. 



    Logo, na minha compreensão, a pretensão formulada na presente ação constitucional é improcedente” (fls. 3-5, e-doc. 4).



    11. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 785.718/MS, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias e mantidos na decisão agravada:



    “De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o agravante foi preso em flagrante, juntamente com um comparsa, transportando considerável quantidade de drogas (mais de 1.500 kg de maconha) por meio rodoviário. 



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. 



    A propósito: (…)



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: (…)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    12. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento em expressiva quantidade de entorpecente apreendido (mais de uma tonelada e meia de maconha).



    13. Não se comprova, na espécie, contrarie a constrição da liberdade, determinada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.397-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. (...) 



    2. A quantidade relevante de droga apreendida, sobretudo quando associada à forma de acondicionamento, é elemento apto a justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.271-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021). 



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    15. A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347:



    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016). 



    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada na norma do art. 310 do Código de Processo Penal. Nela se prevê que, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até vinte e quatro horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. 



    Em processos análogos, tem-se decidido que, constatada a não realização do ato, há de ser determinada a sua efetivação. Cito, por exemplo, os julgados deste Supremo Tribunal Federal: HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016; e HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020.



     16. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato decorrente de sua não designação a soltura imediata do custodiado, porque há de se considerar se, na decretação da prisão, teriam sido observadas as garantias processuais e constitucionais e as circunstâncias de fato à disposição do juiz de origem e que não podem ser substituídos por decisão deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA COM A PROCEDÊNCIA DA PRESENTE RECLAMAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRETENSÃO DE SOLTURA DA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE PREJUDICADA COM A DETERMINAÇÃO DE NOVA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 48.466-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.8.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO EXARADA NA ADPF 347-MC/DF. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, DA DECISÃO EXARADA POR ESTA RELATORA NESTES AUTOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA NÃO REALIZAÇÃO, DENTRO DO PRAZO DE 24h, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. A OBRIGATORIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO CONDUZ A CONCLUSÃO DE QUE A SUA INOBSERVÂNCIA IMPLICA EM SOLTURA IMEDIATA DO FLAGRANTEADO. (...) 



    4. O relaxamento da prisão em decorrência da não realização da audiência de custódia consiste tema estranho ao paradigma de controle invocado (ADPF 347-MC/DF). Desse modo, à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte.



    5. Considerando a decisão monocrática do Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, na ADI 6.299-MC/DF, suspendendo a eficácia do artigo 310, §4º, do Código de Processo Penal (CPP), na redação introduzida pela Lei nº 13.964/2019, e tendo em vista a atual jurisprudência desta Corte, a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia dentro do prazo de 24h (vinte quatro horas) após a prisão em flagrante não conduz a conclusão de que a sua inobservância implica no imediato relaxamento da privação cautelar de liberdade, notadamente nos casos em que decretada a prisão preventiva.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 44.456-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.4.2021). 



    17. O caso apresentado nestes autos mostra cenário diverso daqueles acima mencionados. Como destacado no acórdão do Tribunal estadual, a audiência de custódia foi realizada no primeiro dia útil subsequente à prisão do paciente, um dia após a conversão da prisão em flagrante em preventiva:



    “Outrossim, não procede a alegação de nulidade da prisão por ausência de realização de audiência de custódia; o paciente foi preso no sábado, 10 de setembro, sendo realizada a referida audiência no dia útil subsequente, na segunda-feira, dia 12, conforme consta do Auto de Prisão em Flagrante n. 8002310-86.2022.8.12.0800” (fl. 3, e-doc. 4). 



    18. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora